Tribunal: TJMT
Processo: 1013083-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013083-88.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO, JIUVANI LEAL
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Danilo Militão de Freitas e Outros, em favor de JOÃO PAULO REIS NOGUEIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
Narram que o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. No mês de abril do corrente ano, foi manejado pedido de CONCESSÃO ANTECIPADA DA PROGRESSÃO DE REGIME ao douto juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que restou indeferido, bem como foi denegado a Ordem por este Tribunal.
Assim, sustenta que a situação na Cadeia Pública de Alta Floresta é crítica, e os presos estão em situação de vulnerabilidade, no tocante a possíveis contaminações pelo covid-19, de forma que requer a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 47915995).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Na hipótese, entendo pertinente a transcrição de fragmento das informações da autoridade coatora, in verbis:
“(...)
Conquanto, no dia 24/06/2020 a Secretaria Municipal já informou que não há mais nenhum reeducando na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT contaminado pela Covid-19, nem tampouco sintomático, bem como todos os demais que foram atestados como reagentes à doença já receberam “alta médica”. Por outro lado, a unidade prisional vem tomando todas as providências necessárias no tocante aos cuidados para evitar a contaminação dentro do estabelecimento penal, sendo que todos os detentos estão sendo atendidos pela equipe de saúde da Cadeia Pública e nos casos necessários estão sendo mantidos em isolamento, bem como em casos excepcionais são encaminhados ao Hospital Regional da Cidade. Além disso, no dia 25/06/2020 a Diretora da Cadeia Pública informou que novos detentos estão sendo encaminhados para a Unidade Penal Dr. Osvaldo Florentino (FERRUGEM) em Sinop/MT como medida de prevenção de novas contaminações da Unidade Prisional Local. Outrossim, é pertinente informar que há na unidade prisional atendimento por enfermeiro e de médico diariamente, visando prestar cuidados médicos e necessários aos detentos, notadamente os que apresentam sintomas gripais característicos da Covid-19 e os que já estão contaminados. Ademais, de acordo com a gestão da Unidade Prisional a SAAP (Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária) disponibilizou uma enfermeira, profissional da saúde, para atendimento contínuo na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT.
Como mencionado acima, a Secretaria Municipal noticiou que não há mais nenhum reeducando na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, contaminado pela Covid-19, além do mais, o paciente é jovem com apenas com 23 anos, como também não há indicativo de que possua qualquer das comorbidades consideradas como de risco ao COVID-19, e há na unidade prisional atendimento por enfermeiro e de médico diariamente, visando prestar cuidados médicos e necessários aos detentos.
Assim sendo, a análise dos autos, nos limites da cognição sumária, não resta configurado de plano a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada pelo Colegiado, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos, razão pela qual INDEFIRO, por agora, o pedido de provimento emergencial postulado.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator